Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709660-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANE GONCALVES RIBEIRO EMBARGADO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA D E C I S Ã O 1. Observa-se que o advogado Fernando Tomaz Oliveira OAB/DF n. 35.537, outrora representante legal da parte Sebastião Arione da Silva, peticionou ao ID 38636566 requerendo a exclusão do documento acostado ao ID 38329866, consistente em cópia de e-mail para comunicação da revogação do mandato, sob o argumento de que houve o alcance da sua finalidade (comprovar a comunicação da revogação da procuração), bem como por se tratar de comunicação exclusiva entre cliente e advogado. 2. Referido documento foi juntado espontaneamente pelo causídico, embora inexistente imposição legal nesse sentido, já que a hipótese foi de revogação de mandato pelo mandante (art. 111 do CPC) e não de renúncia pelo mandatário (art. 112 do CPC). Assim, não se vislumbra a necessidade de exclusão do documento, tampouco seria o caso de imposição de sigilo, dada a não configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC. 3. Diante do exposto, nada a prover quanto ao pleito. Observa-se, ademais, que a parte Sebastião Arione da Silva regularizou sua representação processual ao ID 39022208. Aguarde-se, portanto, o decurso do prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora